Tribunal: TJSP
Processo: 3002629-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo - Responsabilidade da União pelo custeio – Incompetência absoluta do juízo comum estadual – Necessidade de integração da União no polo passivo da demanda - Aplicação, ao caso, do Tema 793 e dos artigos 16, inciso III e 36 da Lei n.o 8.080/90 – Necessidade de redirecionamento que não pode se dar apenas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo - Responsabilidade da União pelo custeio – Incompetência absoluta do juízo comum estadual – Necessidade de integração da União no polo passivo da demanda - Aplicação, ao caso, do Tema 793 e dos artigos 16, inciso III e 36 da Lei n.o 8.080/90 – Necessidade de redirecionamento que não pode se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, por possibilidade de haver a extrapolação dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à lide, afrontando a disposição literal do artigo 506 do NCPC – Manutenção da tutela de urgência concedida – Poder geral de cautela – Reforma da r. decisão – Recurso provido, com determinação de remessa dos autos para a redistribuição à Justiça Federal.